Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE CONTABILIDADE. EMPRESA CONTRATADA PELO EMPREGADOR DA RECORRENTE. NÃO RECEBIMENTO DO PIS DECORRENTE DO NÃO ENVIO DA RAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré PRESTACON CONTABILIDADE LTDA - EPP em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida a indenizar a autora, TAMIRES MILENE REZENDE DE SOUZA, em R$2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais. Em sede recursal, aduz o recorrente que não era a empresa legalmente responsável a enviar a documentação inerente à RAIS do ano base de 2019, por estar em flagrante desacordo com a legislação do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, visto que esta assumiu a prestação de serviços apenas no ano base de 2020, quando pactuou contrato em 10/01/2020. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33040290), com custas e preparo regulares (IDs 33040288 e 33040289). Sem contrarrazões (ID 33040295).
3. A autora/recorrida narra na inicial que é empregada da empresa que contratou a parte requerida para prestar serviços contábeis. Afirma que a requerida, apesar de estar obrigada contratualmente, não entregou sua Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) referente ao ano-base de 2019. Por tal motivo, assevera que ficou impossibilitada de ter acesso ao benefício de Abono Salarial denominado PIS. Assim, em razão do inadimplemento da obrigação que cabia à requerida, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos prejuízos morais suportados.
4. Inicialmente, cumpre destacar que a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) se trata de declaração que deve ser fornecida anualmente ao Ministério da Economia, no caso, pelo estabelecimento contratante da parte autora. Inicialmente foi prevista no Decreto no 76.900, de 23 de dezembro de 1975, o qual regulou a referente declaração até recentemente, 10/12/2021, quando passou a vigorar o Decreto no 10.854, de 10 de novembro de 2021.
5. Resta incontroverso nos autos que a recorrente foi contratada no dia 10 janeiro de 2020 para prestar serviços de contabilidade, conforme consta no documento de Id 33040268. Em contestação o recorrente juntou documento comprobatório de que procedeu ao envio da RAIS relativa a 2019 no dia 30 de junho de 2021, documento de Id 33040629. Afirma que o fez mesmo sem ser sua obrigação contratual, consoante a Resolução do CFC no 1.590, de 19 de março de 2020, o que exclui sua responsabilidade por eventual indenização.
6. Ocorre que em pesquisa no site informado na sentença proferida pelo o juízo a quo, constata-se que o prazo de envio da RAIS ano 2019 teve início em 9 de março de 2020 e término em 17 de abril de 2020. Nesse contexto, como o início do prazo para envio se deu antes da edição da Resolução na qual se baseia o recorrente para excluir sua responsabilidade e não havendo cláusula expressa no contrato formalizado entre si e o empregador da recorrida pontuando que seus serviços seriam relativos somente ao ano calendário de 2020, não merece reforma o sentença recorrida, que reconhecendo a responsabilidade da recorrente e a ocorrência dos danos morais, fixou o valor reparatório em R$ 2.000,00, quantia que tenho por proporcional e razoável.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.